Tribunal: TJSP
Processo: 1096113-29.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Bancários – Ação declaratória, c/c. repetição de indébito e indenização por dano moral e material – Alegação de omissão quanto aos danos morais e honorários advocatícios – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Caráter infringente – Embargos rejeitados.